Tribunal: TJBA
Processo: 8041561-73.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041561-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCELO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO PEREIRA BRANDAO

LITISCONSORTE: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E À MELHORIA DO ENSINO - GEAPME. PEDIDO INDEFERIDO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico, contra ato atribuído à autoridade competente da Secretaria de Educação, que indeferiu pedido de concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e à Melhoria do Ensino – GEAPME, após realização de curso de pós-graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a legalidade da aplicação de regra do art. 82, I, da Lei Estadual n.º 8.261/2002, que define como requisito para a qualificação profissional a existência de correlação entre o curso e a respectiva área de atuação, a ser aferida pela Secretaria da Educação previamente à realização dos estudos, aos casos em que o início das atividades acadêmicas ocorreu em momento anterior à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
fasta
da
a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando
o
Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

4. A análise cronológica dos fatos revela que o servidor iniciou o curso de pós-graduação em 28/09/2018, sendo que, na ocasião, a redação original do art. 82, I, da Lei Estadual n.º 8.261/2002, exigia apenas a existência de correlação entre o curso e a respectiva habilitação ou área de atuação, sem condicionar o direito à prévia aferição ou validação pela Secretaria de Educação antes do início dos estudos.

5. A exigência utilizada pela Administração para não aceitar o diploma do curso realizado pelo Impetrante refere-se exatamente à necessidade de aferição prévia da correlação do curso pela Secretaria de Educação, inovação que foi introduzida no ordenamento jurídico apenas em 20/12/2018, por meio da Lei Estadual n.º 14.039/2018, quando o Autor já estava realizando o curso de Pós-graduação.

6. A aplicação de requisito instituído por lei posterior para prejudicar situação fática consolidada sob a égide da legislação anterior viola o princípio da segurança jurídica e a garantia da irretroatividade das leis, configurando como ilegal o indeferimento administrativo que exigiu do servidor o cumprimento de formalidade inexistente no momento em que iniciou o aperfeiçoamento profissional.

7. Deve ser reconhecido o direito à implantação do benefício, com efeitos patrimoniais contados da data da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual 8.261/2002, arts. 82 a 86; Lei Estadual 14.039/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA